Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido. Suficientemente enfrentada a matéria relativa à titularidade dos honorários, destacado o fato de se tratar se de um único crédito, pertencente a um só titular. Conclusão clara no sentido de não se poder fracionar crédito único, razão por que não se aplicam a autonomia do direito à execução do crédito de honorários (art. 23, Lei 8.906/1994) e a autorização para expedição de requisitório em favor da sociedade de advogados (art. 85, § 15 do CPC) para alterar a fila de pagamento de requisitórios ou afastar a impossibilidade de se fracionar créditos pertencentes a um mesmo titular.
2. Quanto à afirmação de que teriam sido “mal aplicados os artigos 100, §8o da CF e a tese firmada no RE 1.309.081/MA (Tema 1142)”, vê-se que o embargante não indicou, especificamente, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pretendendo a rediscussão do que definido no acórdão, para o que não servem os embargos de declaração.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.